Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-03.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700808-03.2021.8.07.0019 AGRAVANTES: CARLOS ALBERTO DA SILVA ROCHA, ALDA MARIA DE CARVALHO ROCHA, LETÍCIA DE CARVALHO ROCHA, CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO ROCHA AGRAVADOS: KARIMAN TALAL ALTELL, AYMAN ATTA MUSTAFA ALTELL, NASSER TALAL ABU ALLAN, REMAL ABU ALLAN, NARIMAN TALAL ABU ALLAN, SAMER TALAL ABU ALLAN, MUKREM TALAL ABU ALLAN DESPACHO CARLOS ALBERTO DA SILVA ROCHA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que o acórdão vergastado padece de omissão. Sustentam que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018